Tribunal: STF
Processo: Rcl 83176
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar, proposta pelo Hospital Mahatma Gandhi contra decisão proferida pelo Juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0100553-10.2023.5.01.0030, por suposta violação às ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Na petição inicial, a parte reclamante relata o seguinte:



    “O M.M Juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o valor de R$ 8.749,18 (oito mil setecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), que culminou bloqueios de valores em contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios, que não o firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados à população, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população.



    Diante a ordem judicial, inicialmente foi bloqueado o valor de R$ 8.749,18 (oito mil setecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), tendo sido desbloqueado o excedente, conforme certidão do SISBAJUD, permanecendo bloqueado o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 



    A própria autora, indica em sua petição inicial, que os serviços foram executados em atendimento as atividades desempenhadas no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, o que torna incontroverso tal premissa. Vejamos:



    (...)



    Ocorre que, a constrição recaiu sobre conta bancária que movimenta recursos públicos recebidos pelo Município de Maricá/RJ, em razão dos Contratos de Gestão celebrado com vistas à operacionalização e execução das atividades e serviços, conforme descrição abaixo:



    (...)



    Mantendo bloqueado o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), sobre contas bancárias que movimentam recursos públicos recebidos por outros Ente Público, em razão dos Contratos de Gestão n. 25/2020, celebrado com o Município de Maricá/RJ, conforme demostrado no extrato bancário a seguir:



    (...)



    Observe que continua bloqueado o valor referentes aos Contrato de Gestão mantidos com o Município de Maricá/RJ, portanto, contas diversas ao contrato de gestão que originou o débito, possui contas distintas daquela utilizada pelo Contrato de Gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro para operacionalização no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados à população, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população.” (eDOC 1, pp. 4-7)



    Afirma, assim, que “o Contrato de Gestão que originou a demanda no juízo singular, foi firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados à população, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, contrato de gestão que originou a demanda principal, por meio do Contrato de Gestão nº 004/2019”. (eDOC 1, p. 15)



    Nesses termos, aduz que o referido bloqueio é indevido, porquanto as contas bancárias atingidas são utilizadas para a operacionalização de Contratos de Gestão, firmados com diversos municípios e entidades.



    Diante disso, argumenta o seguinte:



    “O ato impugnado causou o comprometimento do equilíbrio orçamentário, além de prejuízo à continuidade dos serviços públicos, em ofensa ao direito social à saúde, preceito fundamental agasalhado pela Constituição. 



    Flagrante, portanto, a violação ao comando constitucional (art. 167, VI, CF), que veda a transposição de recursos públicos de uma categoria de programação para outra, sem a prévia autorização legislativa. 



    Aliás, a hipótese do caso sub judice se mostra ainda mais grave, na medida que o recurso financeiro bloqueado pertence a outro Ente Público, mantendo-se bloqueado o recurso financeiro do Município de Maricá/RJ, conforme se demonstra através do extrato bancário. 



    Desta feita, a determinação de bloqueio proferida pela autoridade reclamada, incidindo sobre valores com destinação orçamentária específica, compromete a execução orçamentária e a implementação de políticas públicas de diversos municípios do Brasil, em matéria de Saúde.” (eDOC 1, pp. 18-19)



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o efeitos da decisão reclamada, determinando-se o imediato desbloqueio dos valores. 



    No mérito, postula o seguinte:



    “6) A procedência da presente reclamação, tornando definitivo os efeitos da liminar concedida, ou, na remota hipótese do provimento liminar não ter sido concedido, que seja determinado a reforma da decisão proferida pela Juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0100553-10.2023.5.01.0030, que determinou o bloqueio de ativos no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais, por meio do SISBAJUD, e atingiu contas diversas da Organização Social, diversas da que se refere ao Contrato de Gestão que originou a contenda no juízo de piso.” (eDOC 1, p. 23)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Vejamos.



    Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)



    Semelhantemente, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).



    Nesta mesma linha de entendimento, destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, julgando procedente a ADPF 1.012 (Rel. Min. Edson Fachin), reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde, nos termos do acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 16.12.2022)



    Pois bem.



    No caso em análise, verifica-se que em razão do descumprimento de acordo firmado entre as partes, o Juízo de origem determinou o bloqueio de valores depositados nas contas bancárias da parte reclamante, entidade do terceiro setor. 



    A reclamante, então, sinalizou ao Juízo de execução que a penhora teria recaído sobre conta vinculada ao recebimento de receitas decorrentes de contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal de Maricá/RJ, momento em que restou liberado o valor então bloqueado e procedida nova ordem. 



    Em decorrência de novo bloqueio, a reclamante alegou uma nova vez que o crédito alcançado pela ordem de restrição também se tratava de receita pública derivada de contrato de gestão firmado com ente público.



    No entanto, a autoridade reclamada consignou que a entidade executada não comprovou que o novo valor bloqueado seria oriundo de repasse específico do poder público. 



    Nesses termos, transcrevo trecho das informações prestadas:



    “Em 20 de fevereiro de 2025 foi comprovado pela ré o pagamento da segunda parcela do acordo paga em 17/02/2025. 



    Em 21 de maio de 2025 o autor peticionou dizendo que a executada não havia depositado a 5ª parcela na dia 15/05/2025, conforme acordo homologado.



    Requereu o prosseguimento da execução, das 5ª e 6ª parcelas, no valor de R$ 2.733,46, cada uma, sendo as duas parcelas de R$ 5.466,92. Considerando a multa penal de 50%, o total seria R$ 8.200,38. 



    O processo foi remetido à conclusão quando foi proferido o seguinte despacho:



    (...)



    A executada foi intimada em 26/05/2025 e seu prazo decorreu em 02/06/2025. 



    Não se manifestou no processo. 



    Em 13 de junho de 2025 foi bloqueado o valor de R$4.110,00 na conta da executada na Caixa Econômica Federal.



    O processo foi remetido à conclusão. Foi proferido o seguinte despacho: 



    ‘DESPACHO - PJe - JT Ante a garantia integral do juízo, manifestem-se as partes nos termos do art. 884 da CLT. Decorrido ‘in albis’, expeça-se alvará ao reclamante, devendo informar a respectiva conta bancária, no prazo de 5 dias. Tudo cumprido, certifique a Secretaria acerca da inexistência de saldo nestes autos. Após, conclusos para extinção. RIO DE JANEIRO/RJ, 14 de junho de 2025.’ 



    As partes foram intimadas em 17/06/2025.



    A executada se manifestou no processo dizendo que foi realizado o bloqueio na Caixa Econômica Federal, conta indicada para recebimento dos recursos referentes ao Contrato de gestão 722/2023 celebrado junto ao Município de Piracicaba/SP, tornando-se assim, conta impenhorável, nos termos do art. 833, IX do CPC. 



    Disse que a Corte Suprema, já proferiu decisões nas ADPFs nº. 275-PB, 484-AP, 664-ES e 1.012-PA, impedindo o bloqueio da universalidade das contas da Organização Social. 



    Informou as contas onde poderia recair penhoras através do sistema SISBAJUD, 



    - Bradesco Agência 0146-5 – Conta 17397-5; 



    - Banco Caixa Econômica Federal Agência 04285 – Conta Corrente 000575911474-0; 



    - SICREDI Agência 3003 – Conta 50781-4; 



    - PAGSEGURO (MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.) (conta eletrônica, para recebimento de pagamentos via cartão de crédito.) 



    Foi ativado novamente o SISBAJUD pela diferença, R$4.200,00, quando foi bloqueada uma conta do Itau Unibanco SA. A conta do Banco Bradesco não possuía saldo. A conta do SICREDI não possuía saldo. A conta da Caixa Econômica tinha saldo, mas foi desbloqueada e a conta do PAGSEGURO (MERCADO PAGO) possuía o saldo de R$349,18 e foi desbloqueada.



    (...)



    As partes foram intimadas e a executada apresentou embargos à execução. 



    Nos seus embargos disse que ao ser acostado nos autos a certidão do SISBAJUD (Id 96fa7a7), foi incluído a informação de bloqueio realizado na conta bancária ITAÚ, conta vinculada ao contrato de gestão celebrado com o Município de Maricá/RJ. Que a constrição recaiu sob a conta bancária de natureza impenhorável, vista que se trata de conta bancária para movimentação dos recursos públicos, vinculados aos Contratos de Gestão firmado com os municípios de Maricá/RJ. Que os referidos contratos de gestão, celebrados com o Município de Maricá/RJ, prevê que os recursos financeiros devem ser movimentados em conta bancária vinculada ao contrato para arcar com as despesas exclusivamente para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde do Município, no qual deverá ser prestado conta a cada mês. Que o contrato de gestão que originou a demanda é diverso do que ocorreu a constrição. Apresentou decisões do STF, onde foi apreciado casos análogos, onde foi firmado tese no sentido da impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor. Requereu a desconstituição da penhora.



    (...)



    Os embargos foram julgados improcedentes, conforme sentença abaixo transcrita, proferida em 06/08/2025: 



    ‘HOSPITAL MAHATMA GANDHI, nos autos do ação trabalhista ajuizada por FRANCISCO ROMARIO DE LIMA TEIXEIRA, opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO, conforme razões de #id:07c77ef.



    (...)



    Insurge-se o embargante da penhora decorrente do bloqueio por meio do sistema SISBAJUD. Alega que o bloqueio efetuado foi em conta bancária impenhorável, visto que se trata de conta bancária para movimentação de recursos públicos, vinculado ao Contrato de Gestão firmado com o município de Maricá/RJ. Que o referido contrato de gestão, celebrado com o Município de Maricá/RJ, prevê que os recursos financeiros devem ser movimentados em conta bancária vinculada ao contrato para arcar com as despesas exclusivamente para operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde do Município, no qual deverá ser prestado conta a cada mês.



    (...)



    O inciso IX do artigo 833 do CPC/2015 reputa impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. No entanto, há dois pressupostos para considerar-se impenhorável qualquer quantia egressa de recursos públicos: a origem e a finalidade do dinheiro. Em outras palavras, verbas de natureza privada, ainda que com destinação semelhante (educação, saúde ou assistência social), não se encaixam na proteção. Assim, não existindo demonstração cabal de que os recursos penhorados contidos nas contas bloqueadas são oriundos de repasse específico do poder público ou que as contas são destinadas exclusivamente à aplicação de repasses de recursos públicos, não se apresenta viável o reconhecimento judicial da impenhorabilidade. 



    No caso em tela, a minuta do SISBAJUD anexada no id. 96fa7a7, em 04/07/2025, demonstra que foram bloqueados créditos na conta corrente da executada no Banco Itau. O documento anexado pela embargante no id 13dc9bb comprova que o bloqueio foi efetivado naquela conta. Aquela conta é a que consta do documento de Id 363f1f0. Porém a embargante não comprova que aquela conta recebe exclusivamente recursos públicos. 



    Ademais, mesmo após a análise de toda documentação trazida aos autos, a executada não comprova nos autos que os recursos bloqueados em conta bancária possuem origem exclusivamente pública, tampouco que estes seriam destinados tão somente à prestação de serviços públicos relacionados à saúde, devendo ser mantida a penhora.



    Nada obstante, não pode a embargante simplesmente alegar a impenhorabilidade de seus recursos em detrimento da quitação das verbas trabalhistas deferidas ao obreiro, de caráter eminentemente alimentar. 



    Sem comprovação de que o valor bloqueado é oriundo de repasse específico do poder público ou que fossem contas exclusivas à aplicação de repasses de recursos públicos à educação, com a devida individualização de valores provenientes de recursos públicos, não há como levantar a penhora efetuada. 



    Rejeito.



    (...)’



    Em 19 de agosto de 2025 apresentou Agravo de Petição. Ainda não há decisão a respeito do recebimento do Agravo de Petição interposto. 



    Era o que me cabia informar.” (eDOC 31, ID: 477b48f0; grifos nossos)



    Ora, tendo em vista que a decisão reclamada consigna a ausência de comprovação acerca da alegação que os valores penhorados seriam provenientes de recursos públicos vinculados à área da saúde, bem como inexiste prova efetiva da referida vinculação nos autos dessa reclamação, não há como se concluir pela ofensa aos paradigmas apontados como violados - ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Por oportuno, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente